Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0721524-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA IZABEL FERREIRA ALVES DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou que a expedição da RPV seja limitada a 20 (vinte) salários mínimos. Afirma o Agravante que a Lei n.o 6.618/2020, que determinou o parâmetro de 20 salários mínimos para a expedição de RPV, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, com modulação dos efeitos da decisão para que as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à 22/5/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetam à alteração promovida pela Lei Distrital n.o 6.618/2020; que, assim, deve ser aplicada a redação originária do art. 1o da Lei Distrital n.o 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV, pois a decisão agravada determinando a expedição de RPV foi proferida após 22/05/2023 e porque o trânsito em julgado ocorreu em 28/02/2024, quando vigente o texto original do art. 1o da Lei Distrital n.o 3.624/2005 devido aos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020. Afirma presentes o fumus boni iuris e o perigo necessários à concessão do efeito suspensivo; requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso; no mérito, requer o provimento do recurso para determinar a observância do limite de 10 salários mínimos para a expedição de RPV. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo, com isenção de custas em razão de isenção legal conferida ao Distrito Federal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No presente caso, o agravante pretende a suspensão da decisão que determinou a expedição de RPV limitada a 20 (vinte) salários mínimos; evidenciada a probabilidade do direito pelas seguintes razões: A Lei Distrital n.o 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei Distrital n.o 3.624/2005 para estabelecer que “são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor”. A referida Lei, no entanto, foi declarada inconstitucional por decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFF nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa, “tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal”. Assim, considerando que o Conselho Especial do TJDFT, em decisão proferida em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, não deve ser considerado superado o entendimento sedimentado no âmbito do TJDFT em razão de decisão isolada da Primeira Turma do STJ no RMS n. 71.141/DF. Desta forma, não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Conselho Especial do TJDFT, em razão de interposição de Recurso Extraordinário, entendo presente a fumaça do bom direito. O perigo na demora, por sua vez, é evidente, considerada a possibilidade iminente de expedição de RPV com fundamento em lei declarada inconstitucional. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado, a fim de suspender o cumprimento da decisão Recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora